Tribunal: TJBA
Processo: 0560995-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560995-74.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: QUALICORP S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: N. B. P. C. e outros Advogado(s):JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PRETENSÃO REVISIONAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. “FALSO COLETIVO”. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, reconhecendo a abusividade dos reajustes anuais aplicados nos anos de 2016 a 2018, determinando a aplicação dos índices fixados pela ANS e condenando as rés à restituição em dobro dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde; (iii) a ocorrência de prescrição; e (iv) a legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, bem como a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal, uma vez demonstrada a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, atendido o princípio da dialeticidade. 4. Reconhece-se a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde, diante da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 5. Afasta-se a prescrição trienal quanto à pretensão revisional, sujeita ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, mantendo-se o prazo trienal apenas em relação à repetição de indébito, observado no caso concreto. 6. Embora os planos coletivos por adesão não se submetam, em regra, aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, é vedada a aplicação de percentuais desarrazoados e desprovidos de justificativa técnica idônea. 7. A ausência de demonstração atuarial dos reajustes aplicados, ônus que incumbia às rés, caracteriza onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 8. Configurada a hipótese de “falso coletivo”, notadamente diante da inexistência de vínculo efetivo do beneficiário com entidade de classe, autoriza-se a aplicação analógica dos índices de reajuste da ANS. 9. Inexistente engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação atuarial idônea dos reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão autoriza o reconhecimento de sua abusividade, ainda que não sujeitos, em regra, aos índices da ANS. 2. Caracterizado o “falso plano coletivo”, admite-se a aplicação analógica dos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais. 3. Inexistente engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, art. 373, II; CC, arts. 205 e 206, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Tema 952/STJ; Tema 1.016/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0560995-74.2018.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante QUALICORP S.A. e Apelado N. B. P. C., representado por sua genitora, JACITARA JACINIRA BASQUE PEREIRA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA